Tribunal: TJDFT
Processo: 0720140-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Vistos etc. Consoante retratado nos autos, aviado apelo[1] pela Fundação Gonçalves Ledo em face da sentença que julgara procedente os embargos de terceiro manejados em seu desfavor e do Ministério Público do DF para suspender a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no0707457-43.2018.8.07.0001, consistente na ordem de desocupação de imóvel individualizado, e tendo sido apurado que não viera adequadamente preparado, ante o pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, fora assinalado prazo à apelante para guarnecer os autos com os documentos comprobatórios de sua situação financeira atual e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais, de forma a ser aferido se poderia ou não ser agraciada legitimamente com o benefício que postulara, ou, alternativamente, para que se realizasse, desde logo, o preparo[2]. Devidamente intimada, a apelante não atendera ao chamado, deixando transcorrer in albis o prazo que lhe fora concedido para guarnecer os autos com documentos comprobatórios de sua alegada pobreza jurídica, ou, alternativamente, realizar o recolhimento do preparo[3]. Destarte, diante à ausência de comprovação de sua alegada pobreza jurídica, fora indeferida a gratuidade postulada, e, ato contínuo, fora assinalado novo prazo para a realização do preparo sob pena de não conhecimento do apelo frente ao fenômeno processual da deserção[4]. Contudo, conquanto devidamente intimada, a apelante deixara transcorrer em branco o prazo que lhe fora assegurado[5], ensejando o aperfeiçoamento da deserção. Consoante a disciplina procedimental, deve o apelante, como forma de aparelhar o instrumento recursal, comprovar, no ato de sua interposição, o respectivo preparo, cumprindo, dessa forma, um dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, conforme estabelece o art. 1.007, caput, do CPC. Outrossim, antes da afirmação da deserção, se não acompanhado o recurso com o comprovante de preparo, deve ser assegurado o apelante prazo para comprovar sua efetivação e, em caso de não ter sido efetivado, recolher o equivalente, sendo vedada, após exercício dessa faculdade, a concessão de novo prazo para complementação do recolhido (CPC, art. 1.007, §§ 2o, 4o e 5o). Sob essa realidade procedimental, ressoando dos autos a certeza de que, não tendo a apelante promovido o preparo no prazo que lhe fora assinalado, sua omissão resulta, inexoravelmente, na caracterização do fenômeno processual da deserção, pois, negada a gratuidade de justiça que postulara, não promovera o recolhimento do preparo no prazo assinalado. Ressalte-se novamente que, não realizado o preparo, na forma exigida e no prazo assinalado, inviável a concessão de nova oportunidade para complementação do recolhido. O havido enseja, como consectário, juízo negativo de admissibilidade do apelo que aviara por não suprir o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente ao preparo, devendo, pois, ser negado seguimento ao apelo que aviara em sede de decisão singular, consoante autoriza o art. 932, III, do novel estatuto processual. Diante dos argumentos alinhados, patenteado que o apelo deixara de suprir o pressuposto objetivo pertinente ao preparo, abroquelado no regrado pelo art. 932, III, combinado com o art. 1.007, do estatuto processual vigente, nego-lhe trânsito e conhecimento por afigurar-se manifestamente inadmissível ante a caracterização da deserção. Descabida a fixação de honorários de sucumbência recursal, tendo em conta a ausência de fixação de verba honorária pela sentença (STJ, Tema 1.059). Operada a preclusão desta decisão, devolvam-se os autos ao ilustrado Juízo a quo para a efetivação do que restara decidido. Intimem-se, inclusive a douta Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 09 de agosto de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Id n° 52121415. [2] Id n° 59730109. [3] Id n° 60154231. [4] Id n° 60548852. [5] Id n° 61788789.